Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-69.2021.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802011-69.2021.8.14.0065

APELANTE: JUCELINO DE LIMA MORAES, RAMON DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA PARA AMBOS OS RECORRENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. O que diferencia o latrocínio do homicídio é o dolo do agente. No latrocínio, o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta, como
in casu
. Por outro lado, no homicídio a vontade do criminoso é de tirar a vida de outra pessoa. Diante da análise do acervo probatório e das circunstâncias em que ocorreu o delito, evidente a intenção dos agentes de subtrair quantia em dinheiro e jóias da vítima, motivo pelo qual causaram sua morte, tornando incabíveis os pleitos de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada ou de homicídio. Afastada a pretensão de participação de menor importância. Penas mantidas.
Recursos conhecidos e improvidos. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por JUCELINO LIMA DE MORAES e por RAMON DOS SANTOS BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RAMON DOS SANTOS BRITO como incurso nas sanções do art. 157, § 3º,

II, c/c. art. 29, caput, ambos do CP e art. 244-B do ECA; e JUCELINO DE LIMA MORAES como incurso nas sanções do art.157, § 3º, II, c/c. art. 29, caput, do CP; fixando a pena de RAMON em 21 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime inicialmente fechado e a pena de JUCELINO em 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 07/08/2021, por volta das 00h30, em frente ao Hotel São Vicente, município de Xinguara-PA, os denunciados NANDO EDUARDO DE BRITO, RAMON DOS SANTOS BRITO e JUCELINO DE LIMA MORAES, (...) participaram do latrocínio da vítima VICENTE PEREIRA DA SILVA FILHO, (...). Para realizar o seu intento, os denunciados RAMON e NANDO corromperam os adolescentes D.R.D.S e E.F.L, ordenando-os a roubar VICENTE PEREIRA DA SILVA FILHO(...). (...) no dia 06/07/2021, por volta das 17h, o adolescente D.R.D.S. encontrava-se no terminal rodoviário desta urbe, momento em que chegaram ao local os acusados RAMON e NANDO, vulgo “Boca de Ferro”. (...). os denunciados informaram ao infrator D.R.D.S que para efetuação do roubo, o adolescente contaria com a participação do adolescente E.F.L., o qual conduziria a motocicleta durante a prática delitiva. Instantes após os acusados apresentarem a forma terminal rodoviário, e logo em seguida dirigiram-se para a Seresta do Geraldo. Por volta das 23h, RAMON e NANDO chegaram ao local e entregaram a D.R.D.S e E.F.L. uma arma de fogo (revólver calibre 38), municiada com seis projéteis de mesmo calibre, e balbucionaram aos adolescente que havia uma motocicleta HONDA FAN, cor vermelha, escondida próxima à seresta na qual deveriam utilizar para perpetrar o crime. Munidos com a arma de fogo e na condução da motocicleta supracitada, os adolescentes deslocaram-se em direção ao Hotel São Vicente, contudo não se dirigiram imediatamente ao local, tendo em vista que aguardariam RAMON informar o momento exato em que a vítima estaria sentada em frente ao estabelecimento, quando o denunciado JUCELINO, segurança do ofendido, passaria tal informação a RAMON e esse informaria aos adolescentes D.R.D.S e E.F.L. o momento exato para que abordassem a vítima. Ao receberem a informação do denunciado JUCELINO, por intermédio de RAMON, do momento em que vítima estava sentada em frente ao estabelecimento, os adolescentes dirigiram-se ao local e D.R.D.S desceu da motocicleta portando uma arma de fogo (revólver calibre 38), foi em direção ao ofendido e anunciou o roubo. Quando a vítima se levantou, D.R.D.S efetuou quatro disparos no peito e ante braço da vítima (f. 07 do documento de Id n.1415244), na sequência montou na motocicleta e evadiram-se do local, enquanto VICENTE evoluiu a óbito, consumando-se o latrocínio. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 20 de agosto de 2021, id-15134216.

Aduz o apelante RAMON DOS SANTOS BRITO que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para roubo na modalidade tentada, art. 157 c/c art. 14, II do CP ou a reforma da sentença a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, para apreciação do crime de homicídio, art. 121, caput, do CP, oportunidade que a defesa técnica terá maiores condições de debater a causa.

O apelante JUSCELINO aponta a ausência de provas para sua condenação. Informa que as testemunhas não presenciaram os fatos. Aduz que os depoimentos prestados pelos policiais são apenas testemunhos de “ouvir dizer”, frágeis e de pouca credibilidade. Requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a respectiva aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP e aplicada a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP no patamar máximo de um terço.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos, id-15134471 e 15134472.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por JUCELINO LIMA DE MORAES e por RAMON DOS SANTOS BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RAMON DOS SANTOS BRITO como incurso nas sanções do art. 157, § 3º,

II, c/c. art. 29, caput, ambos do CP e art. 244-B do ECA; e JUCELINO DE LIMA MORAES como incurso nas sanções do art.157, § 3º, II, c/c. art. 29, caput, do CP; fixando a pena de RAMON em 21 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime inicialmente fechado e a pena de JUCELINO em 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Conheço de ambos os recursos.

1)

DO RECURSO DE RAMON DOS SANTOS BRITO

Requer o apelante a absolvição em razão da insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada ou ainda a reforma da sentença a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri para apreciação do crime de homicídio, art. 121, caput, do CP.

O ora apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 29, caput, ambos do CP e do art. 244-B do ECA.

Assim dispõe o art. 157, § 3º, II, do CP: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...) § 3º- Se da violência resulta: (...) II- morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.”

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão id-15134102, do auto de exame cadavérico da vítima id- 15134102 e diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha RODRIGO MATOS RODRIGUES em juízo afirmou que:
“(...) trabalhava na rodoviária de vigilante, que a vítima andava com jóias, todavia não sabia se eram de ouro, que não ficou sabendo se Jucelino teve envolvimento no caso, que conhece Nando, que não tem notícia se Nando estava envolvido no caso, que Ramon pediu para levar no boteco, que sempre conversava com Jucelino (...).”

A testemunha policial civil PEDRO HENRIQUE VALENTINO COUTO afirmou que:
“(...) foram até o local, que tinha bastante sangue no chão, na recepção do hotel, que conversaram com o Jucelino, vulgo “baixinho” que estava trabalhando como recepcionista no hotel aquela noite; que começaram a buscar informações, que algumas pessoas relataram que os coatores estavam na seresta, que essas pessoas haviam combinado com os menores de realizar um assalto contra o dono do hotel, que segundo informações ele tinha muito ouro, tinha algumas jóias, que perceberam que na rua do hotel tinha algumas câmeras, que de imediato, conseguiram apurar as imagens das câmeras até que chegaram aos dois menores, onde as imagens batiam com as vestes e a moto dos menores, que esses menores na manhã seguinte foram presos realizando assaltos, que nesse sentido começaram a apurar e inquiriram os menores e esses inicialmente confessaram que estavam na seresta, que realizaram assalto naquela noite, que depois foram para a seresta, relataram que o Nando entregou a arma pra eles realizarem o assalto contra o dono do hotel, posteriormente, apurando com mais precisão o caso, ficaram sabendo que os menores estavam com medo de Ramon e por isso falaram que foi o Nando, que depois os menores confessaram que quem entregou a arma foi o Ramon; que passaram a diligenciar novamente e que algumas pessoas confessaram que o Jucelino, vulgo “baixinho”, estava em conluio com Ramon porque no exato momento que os menores passam na rua, o Baixinho deixa a recepção, volta, deixa a recepção, que pelo que apuraram o dono do hotel tinha muitas jóias, tinha alguns numerários, relatou ainda que Nando não teve nenhuma participação no caso, que Ramon orquestrou o assalto e entregou a arma aos menores, que Jucelino como trabalhava lá dentro, ele deu as coordenadas lá dentro (...).”

A testemunha policial civil SILVIO ANDRÉ PEREIRA afirmou em juízo que: “
estava na Delegacia com os demais investigadores quando o fato ocorreu, que estava de plantão, que houve um homicídio na rodoviária, que tratava da pessoa de Vicente, que os colegas tomaram conhecimento do fato e foram ao local do crime e retornaram à delegacia, pela parte da manhã a Policia Militar apresentou dois menores que estavam praticando roubo na cidade, que cometeram roubo no açougue garrote, diante da detenção dos menores na delegacia, os colegas haviam recolhido algumas câmeras de filmagens ao redor da rodoviária aonde pudesse ajudar na captação de imagens do homicídio e através dessas imagens constatou-se que um dos menores estava com a veste do piloto da moto a qual foi efetuado os disparos contra Vicente, que conversaram com esse menor, que o menor confessou a prática do crime, que informou que foi contratado pelo Nando, Ramon e pelo outro que não recorda o nome, que seria para roubar a vítima e não para matar, que o garupa desceu com nervosismo e chegou disparando contra a vítima no hotel, que o gerente do hotel seria o olheiro, quando tivesse o momento oportuno ele avisaria que a barra estaria limpa para efetuar tal assalto, que os menores narraram que o pagamento deles seriam em troca de droga, que os menores informaram na Delegacia que eles iriam roubar o cordão e a pulseira de ouro pertencente ao Sr. Vicente, que era cordão e pulseira de alto valor, bem robusto, que não se recorda se havia algum dinheiro, que a intenção era roubar, mas o menor já chegou atirando e eles se evadiram do local
.”

O adolescente E.F.L afirmou que: “
a arma fornecida para a prática dos roubos seria de RAMON
(...)”. Ids-15134403 e 15134406.

O adolescente D.R.D.S. relatou, id-15134400, que:
“(...) teria sido contratado por RAMON para matar a vítima VICENTE, que foram de moto, que Ramon forneceu a moto, que Ramon estava observando a hora que a vítima fosse para a frente, que atirou porque mandaram matar a vítima, que Ramon disse que lhe daria uma moto, que não sabe dizer porque Ramon mandou matar a vítima, que Ramon estava sozinho no momento da contratação, que conhecia Nando, que Nando não estava junto, que não conhecia Jucelino, que não tinha ninguém perto da vítima no momento que efetuou os disparos, que Ramon entregou a arma e a moto na festa, que Ramon estava perto de Nando, que após efetuar os disparos voltou para a festa para avisar Ramon que tinha matado Vicente, que RAMON o havia entregado a arma e motocicleta na seresta do GERALDO. Declarou que após ter matado a vítima, voltou a seresta para avisar RAMON que teria feito o serviço, que não conhece Jucelino, que no dia do fato não falou com Jucelino, que Nando não teve participação nesse crime
.”

O referido adolescente D.R.D.S., id-15134400, afirmou ainda:
“(...) que havia sido contratado por RAMON para poder roubar o ofendido VICENTE, só roubar, que queria que ele pegasse o cordão de ouro, a carteira, que quando chegou falou carteira, que quando a vítima fez menção em se levantar, situação em que acabou atirando na vítima, que não roubou nada da vítima, pois ficou com medo e “vazou” na moto, que depois que fugiu foi para a festa encontrar com Ramon, que depois disso dormiu na casa de Eduardo (...)”

Sendo assim, restou comprovada a autoria delitiva, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Ressalto que o adolescente D.R.D.S. afirmou que teria sido contratado por RAMON para matar a vítima VICENTE, sendo que RAMON lhe entregou a arma e a motocicleta na seresta do GERALDO e que após ter matado a vítima, voltou à seresta para avisar RAMON que teria feito o serviço.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva e nem em desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada ou para homicídio, eis que comprovado o
animus furand
i somado ao
animus necandi
com que agiu o recorrente. Assim, restou comprovado que os adolescentes foram contratados pelo apelante para roubarem a vítima, mas o adolescente D.R.D.S., ao descer da motocicleta, se assustou quando o ofendido fez menção em se levantar, ocasião em que atirou na vítima que veio a óbito.

Ressalto que o que diferencia o latrocínio do homicídio é o dolo do agente. No latrocínio, o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta, como
in casu
. Por outro lado, no homicídio a vontade do criminoso é de tirar a vida de outra pessoa.

Em análise do acervo probatório e das circunstâncias em que se deu o delito, evidente a intenção dos agentes de subtrair quantia em dinheiro e jóias da vítima, motivo pelo qual causaram sua morte, tornando incabíveis os pleitos de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada ou de homicídio.

2)

DO RECURSO DE JUCELINO

O ora apelante aponta a ausência de provas para sua condenação. Requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a respectiva aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP no patamar máximo de um terço.

Afasto sua pretensão absolutória pelas razões explanadas anteriormente na análise do recurso de RAMON.

Quanto à pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, não merece prosperar, eis que o recorrente repassou para os adolescentes informações determinantes para a consumação do delito, tal como o local onde a vítima se encontrava, facilitando a ação dos menores infratores. Sendo assim, não há que se falar em aplicação do art. 29, § 1º, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena de ambos os recorrentes:

1)

DO RECORRENTE JUCELINO DE LIMA MORAES

DO CRIME DE LATROCINIO – ART. 157, § 3º, II, do CP:

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 20 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias desfavoráveis ao recorrente. Mantenho-a como pena definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

2)

DO RECORRENTE RAMON DOS SANTOS BRITO

DO CRIME DE LATROCÍNIO - ART. 157, § 3º, II, do CP:

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 20 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias desfavoráveis ao recorrente. Mantenho-a como pena definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO ECA:

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal,

01 ano de reclusão, permanecendo como definitiva ante a inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CONCURSO DE CRIMES: ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA

“
Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena
.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

O recorrente RAMON, mediante uma só ação, praticou dois ou mais crimes, não idênticos, devendo a pena do crime mais grave (20 anos) ser aumentada de um sexto, a teor do disposto no art. 70, primeira parte, do CP (o que resultaria em 23 anos e 4 meses). Contudo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 70 do CP, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do CP (cumulação das penas). Sendo assim, mantenho a soma das penas, resultando em 21 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/01/2025